Tribunal: TJDFT
Processo: 0713125-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713125-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA CLAUDIA MORENO CALDAS GARCIA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL HOLDING LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adriana Cláudia Moreno Caldas Garcia contra ato judicial proferido nos autos da ação monitória n. 0704684-36.2020.8.07.0000 no qual o Juízo de Primeiro Grau declarou nada a prover quanto ao requerimento de nomeação como depositário fiel de veículo penhorado (id 188668393 dos autos originários). Adriana Cláudia Moreno Caldas Garcia alega que seu requerimento pode ser deferido ainda que a decisão que determinou a penhora do veículo Toyota Hilux SWSRXA4FD, placa PBS1809 não tenha nomeado depositário fiel. Explica que o veículo foi penhorado em 3.4.2020, quando acreditava que a dívida seria adimplida. Afirma que compreendeu que foi vítima de golpe de pirâmide financeira após quatro (4) anos e que possui motivos jurídicos para requerer sua nomeação como depositária fiel do veículo. Destaca que sua nomeação é apenas uma forma de garantir que o veículo não se deteriorará além do desgaste natural ou não desaparecerá. Salienta que a cidade de Abadiânia/GO não possui um depósito público apropriado para o veículo. Afirma que buscará o veículo em Abadiânia/GO e o manterá em Candangolândia/DF caso seu requerimento seja deferido. Argumenta que a penhora mais antiga sobre o referido veículo ocorreu em 3.4.2020 nos autos originários e foi realizada em seu favor. Menciona o art. 840, inc. II, § 1o, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para deferir seu requerimento e nomeá-la depositária fiel do veículo Toyota Hilux SWSRXA4FD, placa PBS1809, bem como para expedir ofício a quem esteja em sua posse para autorizá-la a recolhê-lo. Pede o provimento do recurso e a confirmação da tutela provisória requerida. O preparo foi recolhido (id 57453447 e 57453448). Adriana Cláudia Moreno Caldas Garcia foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão de seu não cabimento contra ato judicial sem conteúdo decisório (id 57498933). O prazo transcorreu sem manifestação (id 57930616). Adriana Cláudia Moreno Caldas Garcia apresentou manifestação (id 58010083). Brevemente relatado, decido. Registro que a petição de id 58010083 não será considerada na presente análise porquanto apresentada intempestivamente. O Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) registrou ciência do despacho de intimação de Adriana Cláudia Moreno Caldas Garcia para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em 5.4.2024. O prazo de cinco (5) dias concedido finalizou em 12.4.2024. Adriana Cláudia Moreno Caldas Garcia somente apresentou manifestação em 16.4.2024, quando ultrapassado o prazo para manifestação. Destaco que a manifestação está desacompanhada de justificativa para a extemporaneidade. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o agravo de instrumento não deve ser conhecido. O ato impugnado no presente recurso possui o seguinte teor (id 188668393 dos autos originários): 2. Nada a prover quanto ao pedido de nomeação da autora como depositária fiel do veículo descrito, porquanto a decisão de ID 60697278 deferiu apenas a inserção de restrição de transferência sobre os veículos indicados. Ademais, a penhora é um ato de constrição que apresenta como finalidade individualizar os bens do devedor, os quais ficarão afetados ao pagamento do débito e que serão executados oportunamente, o que não ocorre no presente feito. A leitura do ato judicial acima transcrito revela que a determinação contra a qual insurge-se Adriana Cláudia Moreno Caldas Garcia não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pelas partes. O pronunciamento judicial somente declarou nada a prover quanto ao requerimento formulado e explicou o motivo da declaração. A determinação contra a qual insurge-se Adriana Cláudia Moreno Caldas Garcia deve ser entendida como despacho de mero expediente, não obstante a nomenclatura utilizada. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois restringe-se a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Ressalto que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o ato jurisdicional que declara não haver nada a prover é desprovido de conteúdo decisório e não desafia a interposição de recurso. Confiram-se os seguintes julgados nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DESPACHO DE NADA A PROVER. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL. TEMA 988/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento diante do não cabimento do recurso para impugnar pronunciamento de nada a prover. 1.1. O agravante defende o cabimento do agravo de instrumento, uma vez que o pronunciamento de primeiro grau possui conteúdo decisório e aptidão para lhe causar prejuízos. Alega que se trata de matéria diretamente relacionada ao mérito da demanda por isso, o não conhecimento do recurso fere o direito da agravante em obter o acesso ao duplo grau de jurisdição, posto que o referido pleito poderá ser extinto. 2. O despacho agravado concedeu à parte a derradeira oportunidade para instruir adequadamente a petição inicial, comprovando a constituição do devedor em mora. 3. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 3.1. O artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário". 3.2. Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. 4. No caso em tela, não se justifica a utilização do presente recurso para reformar despacho de "nada a prover" quanto à petição do agravante e que se refere ao "comando judicial do item 6 da decisão de ID 107556652", contra a qual não foi interposto recurso. 4.1. Ademais, não há conteúdo decisório no despacho que apenas concede à parte a "derradeira oportunidade para instruir adequadamente a petição inicial comprovando a constituição do devedor em mora", não se aplicando nem mesmo a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 988). 4.2. Em razão de a decisão não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, não é coberta pela preclusão, sendo que o inconformismo da parte deve ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 4.3. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 4.4. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: "[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]" (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017). 5. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1423043, 07398026020218070000, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 11.5.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 25.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE BAIXA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NOS AUTOS. PRONUNCIAMENTO DO JUIZ QUE DECLARA QUE NADA HÁ A PROVER. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra o pronunciamento judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que declara que nada há a prover em relação ao pedido do autor tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1413456, 07291412220218070000, Relator: Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 31.3.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 13.4.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. i.i. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. i.ii. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE HABILITAÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. i. iii. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. AGRAVO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO. II - AÇÃO DE AUTO INSOLVÊNCIA CIVIL. PETIÇÃO DE HABILITAÇÃO TERCEIRO INTERESSADO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. ABUSO DE DIREITO PROCESSUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE DE TUMULTO PROCESSUAL. PEDIDO DE DESTITUIÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. NÃO DEMONSTRADA DESOBEDIÊNCIA OU DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES IMPOSTOS. III - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...) 1.2. Cediço que o ato judicial consistente em "nada a prover" não possui conteúdo decisório, constituindo mero despacho que visa esclarecer uma situação processual e contra o qual não cabe interposição de agravo de instrumento, em atenção ao disposto no art. 1.001 do CPC. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1396480, 07038329620218070000, Relator: Diva Lucy De Faria Pereira, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 2.2.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 16.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso por ser este manifestamente inadmissível nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 16 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator